Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742432-89.2021.8.07.0000 Agravante(s) Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. Agravado(s) Ubiratan Marques Santos Caldeira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. contra decisão exarada pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 112188611 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido cominatório e de condenação por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ubiratan Marques Santos Caldeira (autos n. 0745771-53.2021.8.07.0001) indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir réu a excluir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as postagens constantes de suas páginas do TikTok e Facebook, que guardem relação com a compra e venda do veículo adquirido por compra à autora e que se abstenha de praticar novos atos atentatórios à sua imagem e honra. Em razões recursais (Id 31765771), o agravante alega, em suma, a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, já que atendidos os seus pressupostos; b) A concessão da antecipação da tutela recursal para (i) determinar ao Agravado que proceda com a exclusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, que poderá ser feita via WhatsApp, das postagens constantes de suas páginas do TikTok e Facebook, indicadas nestes autos, que guardem relação com a compra e venda do veículo Ford Ranger já individualizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais consequências legalmente advindas do descumprimento da determinação judicial; e (ii) Se abstenha de praticar novos atos atentatórios à imagem e à honra da Agravante, tais como os que já proferiu com as publicações em questão, também sob pena sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais consequências legalmente advindas do descumprimento da determinação judicia; c) A citação e intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, a confirmação da tutela recursal deferida, dando integral PROVIMENTO ao presente recurso, reformando definitivamente a r. decisão agravada, nos termos do aqui postulado. Na decisão de Id 31766759, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em decisão da eminente Desembargadora Sandra de Santis, exarada no plantão judicial. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria (Id 31823871). No caso, verifico não ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e não ter comprovado o recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, a parte deve, no ato de interposição do recurso, comprovar o devido recolhimento do preparo (art. 1.007 do CPC[1]). Se não o fizer na ocasião, impõe-se sua intimação, por meio do advogado constituído, para demonstrar tê-lo feito até aquele momento ou, então, para efetuar o pagamento em dobro e comprová-lo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, faculto à agravante oportunidade para comprovar o pagamento do preparo realizado até a data de protocolo do recurso no PJe ou, então, para recolher em dobro essa taxa judiciária e comprová-lo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.